Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 STJ. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CRITÉRIO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO AFASTADO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
2. De mais a mais, nos casos em que se questiona a falsificação de assinatura, o ônus de provar a veracidade caberá à parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC).
3. Diante da inércia da parte em pugnar pela produção da prova pericial e à míngua de outros elementos capazes de atestarem a autenticidade da assinatura do autor, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica era a consequência lógica, até porque, foi a instituição financeira quem produziu o documento ou o trouxe para o processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar.
6. O comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS - sabidamente de montante módico - pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral. O comportamento ilícito retirou ou diminui a capacidade de auto sustento e preservação da pessoa, se considerada a notoriedade das despesas suportadas pelas pessoas em fase avançada da vida. O ato ilícito, pelos seus contornos e efeitos, é capaz de repercutir na dignidade da vítima, além de alterar o seu estado anímico para além dos transtornos cotidianos.
7. O montante arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
8. Os juros de mora, na obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, incidem a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.